Tribunal: TJDFT
Processo: 0728949-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728949-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: CICERO VIEIRA DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por CÍCERO VIEIRA DA FONSECA (ID 24507976) contra a r. sentença de ID 23848300, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 106,36 (cento e seis reais e trinta e seis centavos), referente ao contrato MP367866000019979066, determinando que o BANCO SANTANDER S.A. se abstenha de promover anotações a respeito nos cadastros de inadimplentes, bem como para condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A tempestividade do recurso foi discutida nos autos, conforme IDs 24507996 e 24508002, tendo o réu/apelante defendido sua regularidade. Não obstante, o recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva. De acordo com o art. 4o, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.419 de 19 de dezembro de 2006, a data da publicação dos atos judiciais deve ser considerada como o primeiro dia útil após sua disponibilização no Diário de Justiça eletrônico e o termo inicial para a contagem de prazo para cumprimento ou interposição de recurso deve ser considerado como o primeiro dia útil após a publicação. In verbis: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. [...] No caso dos autos, a r. sentença recorrida foi disponibilizada no DJe do dia 18/12/2020, conforme informado na certidão de ID 24507970. Confira-se: O ato judicial Sentença ID 79753508 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 18/12/2020, e será publicado no primeiro dia útil subsequente. Importa esclarecer que a Lei no 11.679 de 13 de junho de 2008 – Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, em seu art. 60, estabelece o período do feriado forense no DF, cujos dias não podem ser considerados como dias úteis. In verbis: Art. 60. Será considerado feriado forense o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro. Já o art. 220 do Código de Processo Civil prevê a suspensão dos prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, indicando que os dias posteriores ao recesso forense devem ser considerados úteis. In verbis: Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. § 1o. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. § 2o. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Mesmo entendimento se extrai da Portaria Conjunta no 120 de 6 de dezembro de 2019, que prevê a manutenção da normalidade do expediente forense e das atividades judiciárias no período compreendido entre 7 e 20 de janeiro. Vejamos: Art. 1o Até que a matéria seja regulamentada por intermédio de Emenda Regimental, ficam suspensos os prazos processuais no período compreendido entre os dias 07 e 20 de janeiro. Parágrafo único. Os prazos processuais porventura iniciados voltam a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente ao período. Art. 2o. Nesse mesmo período não serão realizadas audiências e sessões de julgamento, ressalvadas as audiências de custódia, bem como outras consideradas urgentes e necessárias à preservação de direitos, a critério da autoridade judiciária competente. Art. 3o A suspensão ora determinada não modifica o normal expediente forense nem as atividades judiciárias, ressalvadas as previstas no presente ato. Tendo em vista que o dia 19/12/2020 foi sábado e que os dias após o recesso forense devem ser considerados úteis, tem-se que a publicação da r. sentença ocorreu no dia 7/1/2021, ou seja, no primeiro dia útil após a disponibilização. Assim, considerando-se o prazo de quinze dias úteis para a interposição de recurso de apelação, a contar do primeiro dia útil após a suspensão dos prazos processuais (21/1/2021), o prazo fatal para a prática do ato ocorreu no dia 10/2/2021. Não obstante, o presente recurso foi interposto em 11/2/2021 sendo irremediável, portanto, o reconhecimento de sua intempestividade. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de maio de 2021 15:02:17. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator